Tribunal: TCU
Processo: 006.446/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1782/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.446/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexia Becker (XXX.661.150-XX); Camila Costa de Oliveira (XXX.032.100-XX); Carolline Assis de Azevedo Geruza (XXX.414.230-XX); Catia Cilene dos Santos Naziazeno (XXX.518.880-XX); Gizele de Paula Dias (XXX.404.410-XX); Joao Batista Saldanha de Castro Filho (XXX.353.259-XX); Nadia Fernanda Dornelles Dias (XXX.837.160-XX); Noadja Tavares de Franca (XXX.467.370-XX); Rafael Schneider Kircher (XXX.775.340-XX); Walnice Jung (XXX.487.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.